Tribunal: TJDFT
Processo: 0747680-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONDICIONAL. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. COVID 19. SITUAÇÃO SOB CONTROLE. DECISÃO BEM FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. Tráfico. Paciente surpreendido transportando 2030g de maconha. Mesmo em se tratando de um tóxico natural, uma quantidade como esta tem conotação direta e prejudicial à ordem pública, não configurando, portanto, ilegalidade a manutenção de prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.
2. O fato de se estar atravessando uma epidemia, somente por este motivo, não é razão para a concessão de liberdade indistintamente a todos os réus, pois, a situação de risco atinge a todos indistintamente.
3. Ordem denegada.